Tribunal: TJMT
Processo: 1014415-93.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014415-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), MICHELLE SORENSEN CAMILO - CPF: 436.013.448-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MICHELLE SORENSEN CAMILO - CPF: 436.013.448-74 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO EM PARTE E O SEGUNDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO CONTRATUAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – CABIMENTO PARCIAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85, DO CPC –
1º APELO
–
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO
–
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
ad exitum
não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º do art. 85 do CPC, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ESPÍNOLA E GUSMÃO ADVOGADOS., o qual chamamos de 1º apelante, contra a sentença proferida na AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO CONTRATUAIS nº 1014415-93.2022.8.11.0051, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., o qual chamamos de 2º apelante, na qual o Juízo
a quo
, em documento de ID 185775172, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o 2º recorrente ao pagamento da importância de R$10.000,00, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação. Condenou o 2º apelante, também, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O 1º apelante, ESPÍNOLA E GUSMÃO ADVOGADOS
,
em suas razões de ID 185775182, alega que atuou em favor da empresa requerida desde 2008, com notório zelo e dedicação exigidos ao bom exercício da advocacia, sempre atendendo às demandas judiciais e administrativas da concessionária em todas as comarcas do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que no contrato de prestação de serviços elaborado pela concessionária, previa-se a remuneração em duas modalidades, pró-labore e pelo êxito na demanda, sendo que este último, apesar de garantido em contrato, pendia de condição suspensiva, qual seja, o recebimento do crédito cobrado.

Salienta que após a aquisição da antiga CEMAT pela requerida em 2014, a nova administração determinou o substabelecimento de algumas das dezenas de milhares de ações patrocinadas pelo requerente à época, dentre estas a ação nº 21256-93.2012.811.0002, relativa à cobrança de débito de energia elétrica do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande.

Aduz que em 04/03/2021, a requerida cedeu, a título oneroso, 100% (cem por cento) do crédito cobrado na referida ação à empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZÁVDOS SPECIAL SITUTIONS – CNPJ 36.335.649/0001-00, representado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Destaca que na data da cessão, foi consumado o fato gerador para o recebimento de honorários contratuais pelo autor, qual seja, o recebimento do crédito pela requerida, ressaltando que não havia no contrato de prestação de serviços advocatícios, cláusula de cessação dos efeitos em caso de substabelecimento imotivado a pedido da contratante.

Argui ainda que na contestação, a requerida assumiu a cessão do crédito e noticiou que recebera o valor de R$6.855.334,07, ressaltando o caráter oneroso da transação, porém, salientou que o requerente, a partir do substabelecimento imotivado, não mais teria direito ao recebimento do percentual do êxito, mesmo que tenha participado do resultado.

Ressalta que a r. sentença, ao consignar que a partir da revogação do mandato cessam-se os efeitos da cláusula contratual que prevê a remuneração por êxito e fixar os honorários por arbitramento, apesar de atender a um dos fins da norma, por outro lado, desatende à outra finalidade, pois frustra a justa expectativa de recebimento criada pelo contratado ao reclamar o cumprimento de cláusula de contrato redigido pelo contratante.

Argumenta que não se pode falar em integral satisfação da remuneração, diante do pagamento da ínfima parcela do pró-labore (R$3.475,15), eis que se tratam de verbas honorárias distintas, e mesmo que exista a remuneração pró-labore, no ato da precificação dessa parcela já se leva em consideração a análise do risco atinente à possibilidade de remuneração pela decisão favorável, optando-se por uma menor remuneração ao começo e uma melhor recompensa ao final, no caso de possibilidade de êxito da demanda proposta.

Defende que, apesar da notória atuação nos autos por anos, a apelada optou pela resilição do contrato, obstando a possibilidade de o apelante receber a remuneração pelo êxito, em atendimento à finalidade econômica e à função social do contrato.

Requer, assim, o provimento do seu apelo para reformar a sentença combatida, julgando totalmente procedente a sua pretensão inicial, garantindo a aplicação da cláusula do contrato que prevê a remuneração do requerente/apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da cessão de crédito, nos termos do contrato firmado pelas partes.

Prequestiona os artigos 187 e 421, ambos do CC, artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Por sua vez, o 2º apelante, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., em documento de ID 185775185, alega que realizou os pagamentos referentes ao pró-labore, o que foi reconhecido pelo apelado tanto em sua petição inicial quanto em planilha de cálculo acostada aos autos, ou seja, a remuneração pelo serviço prestado já ocorreu.

Sustenta que além de a ação ajuizada pelo apelado não ser complexa e já ter ocorrido a remuneração devida, entende-se que a sentença deve ser reformada para reconhecer que já houve o pagamento do valor devido em 2008.

Aduz que o escritório litigante atua por apenas dois anos na ação ajuizada contra o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande e que, portanto, a sentença se equivocou ao considerar tal lapso temporal, o que interfere diretamente no valor da condenação, pois o arbitramento foi baseado na proporcionalidade e conforme o serviço advocatício prestado.

Ressalta que a r. sentença não mencionou os honorários de sucumbência que seriam devidos aos patronos da Energisa, tendo em vista que a ação foi julgada parcialmente procedente, logo, são devidos honorários de sucumbência aos patronos da apelante, nos termos do artigo 86 do CPC.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser julgada improcedente a demanda inaugural. Sucessivamente, pretende a redução do valor da condenação e a fixação de honorários sucumbenciais recíprocos.

Contrarrazões em ID 185775190 e ID 185775191, sem preliminares, pugnando cada parte pelo desprovimento da apelação cível da parte adversa.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

No caso em tela, verifica-se a existência da relação havida entre as partes, conforme serviços jurídicos prestados pela parte autora no processo nº 21256-93.2012.811.0002, que tramitou perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

Observa-se que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” na data de 25/03/2008, sendo que a ação ajuizada em desfavor do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande foi distribuída em 07/11/2012.

A parte apelante alega que o valor atualizado da cessão até a data do protocolo (13/04/2022) era de R$57.052.405,83 e os honorários devidos em 2%, conforme contrato firmado pelas partes.

No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora.

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isto porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo autor/apelante no curso dos processos judiciais

Ressalta-se, ainda, que consta no contrato o pagamento de êxito com o recebimento, independentemente da fase processual, sendo que o único pagamento que previa ou condicionava a fase processual era o pró-labore, conforme cláusula 4, item 4.1, e item I, do anexo I:

“4. REMUNERAÇÃO

4.1 Pela efetiva prestação dos serviços ora contratados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, no 5º (quinto) dia último de cada mês, à partir de março/2008, os honorários previstos no Anexo I deste Contrato.

ANEXO I – REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

1. Pela prestação de serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os seguintes valores: (i) o primeiro denominado de “pró-labore”; e (ii) o segundo, denominado de “honorários de êxito”, ambos calculados de acordo com a seguinte tabela:

1.1 o pró-labore será calculado em função do valor dado à causa, por ação distribuída, conforme tabela acima, e será pago em 03 (três) parcelas, da seguinte forma:

(i) 35% (trinta e cinco por cento), no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data de distribuição da ação:

(ii) 30% (trinta por cento), no prazo de 10 (dez) dias, contados da sentença de primeiro grau, para os casos de ações de cobrança ou monitória, ou da efetivação da penhora, nos casos de ações de execução;

(iii) 35% (trinta e cinco por cento), no prazo de até 10 (dez) dias, cotados do trânsito em julgado da sentença, para os casos de ações de cobrança ou monitória, ou do efetivo recebimento do crédito, nos casos de ações de execução.

(...)

1.1.2 Nas ações que tenham por finalidade o recebimento de créditos, tais como mandados de segurança, ações cautelares, declaratórias, ações de consignatórias, ações possessórias etc, o valor do pró labore será de R$3.000,00 (três mil reais) por ação distribuída, independentemente do valor dado à causa, e será pago em uma única parcela, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da distribuição da ação.

1.2 Os “honorários de êxito” serão devidos apenas quando do efetivo recebimento, pela CONTRATANTE, dos créditos buscados pela via judicial e serão devidos apenas quando do efetivo recebimento, pela CONTRATANTE, dos créditos buscados pela via judicial e serão calculados mediante aplicação dos percentuais definidos na tabela acima sobre os valores efetivamente recebidos pela CONTRATANTE, descontando-se os valores já pagos pela CONTRATANTE a título de “pró-labore”.

1.2.1 Caso o recebimento dos créditos pela CONTRATANTE seja efetuado de forma parcelada, os “honorários de êxito” serão quitados também de forma parcelada, nas mesmas condições do recebimento efetivo dos créditos pela CONTRATANTE.

1.2.2 No caso das ações mencionadas no item 1.1.2 supra não haverá pagamento de “honorários de êxito”.
(ID 185774673)

Note-se que o contrato firmado com a requerida prevê o pagamento de pró-labore mais o êxito, aceito pelo autor/apelante, sendo o respectivo êxito alcançado na continuidade dos serviços prestados após o substabelecimento, com a cessão de 100% do crédito, sem que a requerida tenha remunerado o autor, conforme o disposto no contrato.

Assim, os honorários devem ser arbitrados, não conforme o pagamento apenas do pró-labore, mas, sim, levando em consideração o disposto no artigo 22,
caput
, e o § 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. [...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Além disso, a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: I – grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma, embora a requerida já tenha efetuado pagamento pelo trabalho executado pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos acostados aos autos, o escritório de advocacia litigante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pela requerida.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio 1º apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo nº 21256-93.2012.811.0002, perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que faz jus ao recebimento dos honorários contratuais de 2% (dois por cento) sobre o valor da cessão efetivamente recebido pelo 2º apelante, qual seja, a quantia noticiada de R$6.855.334,07, devendo ser descontado o valor já pago a título de pró-labore pelo 2º recorrente (R$3.475,15).

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo de
ESPÍNOLA E GUSMÃO ADVOGADOS e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para julgar parcialmente procedente a demanda e condenar o 2º apelante ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor da cessão efetivamente recebido por este, que deverá ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento.

CONHEÇO do recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação em razão do desprovimento do recurso do 2º apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024